Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. DINHEIRO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SEGURO-DESEMPREGO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR.
I. Não se pode considerar preclusa a questão da impenhorabilidade do dinheiro bloqueado em conta corrente na hipótese em que o executado expõe o seu inconformismo antes mesmo da certificação da constrição nos autos.
II. O seguro-desemprego, por sua vocação de “prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado”, nos termos do artigo 2o, inciso I, da Lei 7.998/1990, enquadra-se nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento provido.